Tribunal: TJES
Processo: 5000515-94.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-94.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DURO PVC LTDA
RECORRIDO: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000515-94.2019.8.08.0030

RECORRENTE: DURO PVC LTDA

RECORRIDO: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS
contra
DURO PVC LTDA
, na qual a parte autora sustenta que na data de 29 de janeiro de 2019, dirigiu-se ao estabelecimento comercial réu e realizou a compra de alguns revestimentos para a construção de um poço artesiano, totalizando o valor de R$ 6.994,02 (seis mil novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos). Ocorre que foi estipulado prazo para a entrega, no entanto, o prazo não foi respeitado, não logrando êxito a Requerente em receber os produtos adquiridos, tampouco a restituição do valor pago. Ainda, o autor afirma que teve prejuízos materiais para a aquisição de novos revestimento e pela mão de obra.

Em sede de

sentença (ID 1422224) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 500515-94.2019.8.08.0030,
Requerente
: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS,
Requerida
: DURO PVC LTDA,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CONDENO
a
Requerida
: DURO PVC LTDA a restituir ao
Requerente
: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS o montante de R$ 6.994,02 (seis mil novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, em 29/01/2019;

CONDENO
a
Requerida
: DURO PVC LTDA a pagar indenização por danos materiais ao
Requerente
: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS, referente aos gastos com irrigação, no montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, em 15/02/2019;

CONDENO
a
Requerida
: DURO PVC LTDA a pagr indenização por danos materiais ao
Requerente
: LUCEMIR ROQUE GAMA DOS SANTOS, referente aos gastos com mão de obra, no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, em 11/02/2019.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1422229), almejando que seja reformada a sentença alegando o
error in procedendo
, a inaplicabilidade do CDC, sendo incorreta inversão do ônus da prova e inocorrência de danos materiais
no caso em questão.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID
1422235
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto à alegação de
error in procedendo
, entendo que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, na relação jurídica celebrada entre as partes, o autor, ora recorrido, figura como consumidor, independentemente de sua profissão ou da destinação de sua propriedade rural.

Assim, o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC.

No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, em virtude da não entrega do produto no prazo previamente estipulado, fato este que caracteriza-se também a quebra de expectativa na relação jurídica em questão.

Quanto os danos materiais, entendo por mantê-los nos moldes da r. sentença de piso, eis que devidamente comprovado nos autos os prejuízos materiais suportados pelo recorrido, conforme se observa no ID nº 2012067 e 2012060.

Conforme fundamentação da r. sentença de piso:

“Demonstrou o requerente que o descumprimento da oferta pela requerida lhe trouxe prejuízos materiais com a irrigação de sua plantação (no valor de R$ 6.500,00 pagos em 15/02/2019 - Id nº 2012067) e com mão de obra ociosa em razão do atraso na entrega dos materiais adquiridos (no valor de R$ 12.000,00 pagos em 11/02/2019 - Id nº 2012060), sendo de rigor a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentados pelo autor, já que advindos de seu descumprimento contratual.

Não merece prosperar a alegação da requerida no sentido de que a descrição da atividade econômica da empresa de irrigação é relacionada a atividades de pós-colheita, haja vista que tal descrição diz respeito à atividade principal, não impedindo a empresa de prestar atividades secundárias, como no caso em tela, de molhamento de mudas de café, devidamente especificados no recibo emitido pela empresa (Id nº 2012067). Trata-se de documento idôneo e suficiente a comprovar o dano material experimentado pelo autor, sendo desnecessária a apresentação de fotografia demonstrando a execução do serviço.”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.